Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhece a vinculação do termo de reserva como contrato preliminar e condena ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A parte embargante sustenta omissão, contradição e erro material, afirma inexistir vinculação do termo de reserva, inexistência de inadimplemento e ausência de dano moral, e requer a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da existência de omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Verificação acerca da utilização dos embargos de declaração como meio inadequado para rediscussão do mérito e eventual caracterização de intuito protelatório, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
5. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
6. Por outro lado, a omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
7. O acórdão examina integralmente os temas apresentados: afirma a vinculação do termo de reserva com fundamento no princípio da vinculação da oferta previsto no Código de Defesa do Consumidor, reconhece sua natureza jurídica de contrato preliminar e fixa o termo inicial da mora conforme o instrumento firmado. Conclui pela existência de ofensa ao direito à integridade psíquica da consumidora, em razão do atraso expressivo na entrega do imóvel e das circunstâncias fáticas.
8. Não há erro material; inexiste divergência entre a intenção do órgão julgador e o conteúdo do texto decidido. A contradição alegada não ocorre, porque não há desarmonia entre fundamentação, ementa e dispositivo. Também inexiste omissão quanto à questão relevante ou imprescindível.
9. A pretensão de reformulação do entendimento constitui rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
10. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC caracteriza a utilização protelatória do recurso, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido, com condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.026, 5o e 6o.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.